Tribunal: CARF
Processo: 19679.005288/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005288/2003-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.703 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Recorrente
PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.466-2.471 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 16-52.720, da 2a Turma da DRJ/SP1 (fls. 2.450-2.456), em sessão
realizada na data de 14 de novembro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 6-12 e docs. anexos),
de forma a manter parte do crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ, à fl. 2.451.

Em decorrência de revisão sumária da declaração de contribuições e tributos
federais – DCTF, correspondente aos 2o, 3o e 4o trimestres do ano calendário de 1998, a
empresa acima qualificada foi autuada e notificada por via postal, em 09/08/2003,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005288/2003-15
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005288/2003-15

conforme AR (fl. 1958), a recolher o crédito tributário de R$ 8.850.622,58, sendo R$
3.364.833,24 a título de IRRF, R$ 2.523.624,93 a título de multa de ofício, R$
2.961.372,10 a título de juros de mora calculados até a data da lavratura do AI, R$
241,28 a título de multa paga a menor, R$ 159,33 a título de juros pagos a menor ou não
pagos e R$ 391,70 a título de multa isolada.
Conforme demonstrativos anexos ao auto de infração, o lançamento em tela
decorre da não localização de pagamento vinculado a débito declarado correspondente
ao item 4.1 do auto de infração e pagamentos efetuados após o vencimento sem os
devidos acréscimos legais pagos conforme item 4.2 e anexo IIa em fls. 1528.
Inconformada com a exigência fiscal, a interessada, por meio de seu
representante legal, apresenta a impugnação de fls. 06/12, protocolizada em 03/09/2003,
alegando em síntese que a autuação não merece prosperar vistos que todos os valores já
haviam sido devidamente pagos, conforme cópias anexas dos DARF, tendo havido erro
no preenchimento de alguns DARFs, com relação a alguns CNPJ, já tendo sido
regularmente apresentados os REDARFs.
3. A DRJ julgou pela procedência parcial da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 2.450).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA. PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO.
Não comprovado o recolhimento e/ou improcedência do débito apurado em revisão
sumária de DCTF, em razão de sua alocação em outro débito do mesmo contribuinte,
mantém-se a exigência fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. Tendo em vista o princípio da retroatividade benigna,
consagrado no art. 106, II, “c”, da Lei no 5.172/1966 (CTN), há que se proceder à
exoneração da multa de ofício aplicada.
PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO. MULTA ISOLADA. Em face do princípio da
retroatividade benigna, a multa isolada exigida sobre pagamentos efetuados após o
vencimento da obrigação, sem a adição dos encargos moratórios, deve ser reduzida ao
valor equivalente à multa de mora.
MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. A indenização pelo atraso no cumprimento
das obrigações tributárias submete-se à gradação definida no art. 61 da Lei no 9.430/96,
e sujeita o contribuinte, concomitantemente, à multa de mora e aos juros de mora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que foi feita a revisão sobre os valores
indicados nas DARFs, o que levou à Autoridade preparadora a reduzir os valores inicialmente
lançados. Reconheceram ainda os julgadores a aplicação da retroatividade benigna prevista no
art. 106, II, “c” do CTN, o que os levou a exonerar a multa de ofício, permanecendo os
acréscimos legais moratórios, sem prejuízo da cobrança da multa de mora.

Fl. 2518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005288/2003-15

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) de acordo com a Autoridade fiscal, os valores dos DARFs
foram alocados para outros débitos em aberto, contudo, não houve indicação detalhada de quais
débitos foram quitados com a alocação, até mesmo porque os outros débitos pagos já podem ter
sido pagos pela Recorrente. Cita os princípios da verdade material, devido processo legal,
contraditório e ampla defesa. Cita ainda jurisprudência e doutrina sobre a Verdade Material; b) a
falta de indicação das alocações torna a presente autuação improcedente, por infração aos
princípios já citados. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para determinar a nulidade dos
lançamentos. Subsidiariamente seja convertido o julgamento em diligência, para que a
Autoridade fiscal indique detalhadamente para quais débitos foram os pagamentos alocados.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 2.463 – 02/04/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 2.465 – 02/05/14), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Detalhamento das alocações dos pagamentos
10. Os argumentos da Recorrente se restringem ao detalhamento das alocações
dos pagamentos.
11. Como visto, a Autoridade fiscal alterou o lançamento inicial, uma vez que
comprovados recolhimentos por meio de DARFs e REDARFs. Tal informação pode ser
confirmada com o Despacho Decisório de fl. 2.282, o qual, em resposta à diligência de fls.
2.024-2.036, realizou revisão de ofício para reduzir os valores. Abaixo se colaciona o texto do
Despacho.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005288/2003-15

12. A Recorrente afirma que tais alocações não foram discriminadas, o que
resulta na impossibilidade de identificação dos débitos que foram quitados pelas alocações por
parte da Contribuinte. Com isso, argumenta que pode ter havido débitos que já tenham sido
quitados, mas que não tem como saber. Aponta ainda que o procedimento, da forma como o foi
feito infringiu a Verdade Material, Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa.
13. As alegações da Recorrente são especialmente importantes uma vez que se
caracterizada a omissão nas alocações, gerando, assim, impossibilidade de conferência dos atos
da Autoridade e seu enquadramento nas normas jurídicas e, consequentemente, a impossibilidade
ou diminuição no direito de defesa, então haveria a aplicação do art. 59, II de Dec. 70.235/72, o
qual prevê a nulidade de decisões ou despachos com preterição de direito de defesa.
14. Ao analisar os Autos, constata-se que existem três tabelas que demonstram
quais pagamentos foram alocados pela Autoridade fiscal. Estão elas anexadas às fls. 1.688-1.754,
1.794-1.934 e 2.170-2.252. Como exemplo se colaciona a de fl. 1.688, sendo que as demais
seguem o mesmo padrão.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005288/2003-15

15. À primeira vista, as tabelas efetivamente não demonstram informações que
possam indicar em quais débitos os referidos pagamentos foram alocados. Ao pesquisar por
alguns desses valores, observa-se que foram indicados em outros momentos, como ocorre com o
primeiro, de R$ 118,80. Ele aparece em outras tabelas, como a de fl. 1.786 (colação abaixo com
destaque no número), onde está indicado que o lançamento é improcedente quanto a ele, o que
seria contraditório, pois, se o pagamento foi alocado, então ele não pode ser usado para suprimir
sua parte no lançamento.

16. Como a quantidade de informações é expressiva, havendo nos Autos várias
tabelas de dados, com a indicação de vários DARFs, entende-se que uma decisão anulatória dos
lançamentos poderia não se justificar nesse momento. Por esse motivo, com base no art. 29 do
Dec. 70.235/72 bem como no requerimento da Recorrente, deve o julgamento ser convertido em
diligência para que sejam feitos esclarecimentos sobre a alocação de pagamentos efetuados pela
Contribuinte.

Fl. 2521
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005288/2003-15

V. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que a Autoridade fiscal indique em quais débitos foram alocados cada um
dos pagamentos (sobre os quais houve alocação) efetuados pela Recorrente. Ao final do
procedimento, deve a Autoridade elaborar Relatório circunstanciado e conclusivo, com a
consequente intimação da Interessada para que, se ela assim entender, se manifeste sobre
referido Relatório, no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2522
DF CARF MF
Original